Tribunal: STF
Processo: Rcl 50202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição 113.868/2021: a parte reclamante pede a reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação ajuizada em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, proferida nos Autos nº 1020705-53.2020.8.26.0114, que deixou de receber agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário. 



    2. Em sua manifestação, alega, em síntese, que houve “desacerto” na decisão que negou seguimento à reclamação ao se considerar que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi proferida com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, quando o correto, segundo aduz, seria o art. 1.030, V, do CPC, motivo pelo qual requer seja a reclamação conhecida e julgada nos termos do art. 161 do RI/STF. 



    3.  Com razão o autor. A decisão que não admitiu o recurso extraordinário teve como fundamentação legal o art. 1.030, V, do CPC/15. Assim, conforme preceitua o art. 1.030, §1º, do CPC/15, deve ser atacada por meio de agravo direcionado ao tribunal superior, não sendo aplicável à hipótese a parte final do art. 1.042 do CPC/15, que determinaria a interposição de agravo interno. 



    4. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação. Isto porque o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite encontra óbice no Tema 339-RG (o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas); no Tema 660-RG (a "questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009"); e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Sendo inadmissível o recurso extraordinário (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora.



    5. Assim, nada há a prover, haja vista que deve ser mantida a negativa de seguimento.



    6. Considerando, ainda, que a parte interessada não requereu o recebimento deste pedido de reconsideração como agravo, certifique-se o trânsito e baixem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator